Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727311-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE ARAUJO BORGES, EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA PACIENTE: REBECA MALTA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA e FABIANNE ARAÚJO BORGES em favor de REBECA MALTA SANTOS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Relatam que o ônibus em que a paciente viajava, vindo de Goiânia/GO com destino a Sobral/CE, foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 060, altura do Km 13, sentido Brasília, para fiscalização de rotina, e a passageira, ao ser entrevistada por um dos policiais, supostamente apresentou informações desconexas, não sabendo explicar o que iria fazer em Floriano/Pi e nem quanto tempo ficaria por lá. Aduzem que a bagagem da paciente, consistente em uma mala e duas cestas básicas, foi revistada, sendo localizada nas caixas de cereais substância análoga a cocaína, acondicionada com café para disfarçar o cheiro. E, ao ser indagada sobre o destino da droga, a paciente teria afirmado que levaria os entorpecentes de São Paulo/SP até Floriano/PI, onde receberia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço. Explanam que a paciente foi presa em flagrante e indiciada pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo homologado o auto de prisão em flagrante na audiência de custódia e convertida a prisão em preventiva. Ressaltam que a decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia apresenta contradições relevantes, uma vez que inicia a fundamentação no sentido de que o delito não apresenta periculosidade exacerbada a ponto de justificar a prisão antes do trânsito em julgado e que as medidas cautelares diversas à prisão são compatíveis e, em seguida, traz alegações sobre o contexto da traficância e da quantidade de droga apreendida, justificando a segregação cautelar na periculosidade da paciente, entendendo, ao final, que outras medidas cautelares não são recomendáveis. Nessa toada, entendem que o ato é nulo por não ser possível verificar os fundamentos que mantiveram a prisão, em total contrariedade ao art. 315 do CPP. Sustentam ainda que a decisão apresenta fundamentos genéricos e abstratos que não servem para embasar a prisão preventiva da paciente. Defendem que o perigo abstrato, a natureza e a quantidade da droga, por si sós, não são fundamentos idôneos e devem ser afastados, conforme julgado que colacionam, atentando-se para as condições pessoais favoráveis da acusada e o fato de o crime não envolver violência nem grave ameaça. Alegam, por outro lado, ser perceptível que a hipótese é de mula do tráfico, a indicar que não há maior participação da paciente na estrutura de associação ou organização criminosa. Explanam que a droga estava condicionada em embalagens de papelão, apresentando, dentre outras, as inscrições Nestlé, Snow Flakes e Crunch, totalizando 10 (dez) porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 10150g (dez quilos e cento e cinquenta gramas). Asseveram que a conclusão de que a paciente integra organização criminosa depende de prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso, o que não há, denotando a falta de gravidade concreta da conduta, a afastar a excepcionalidade da prisão preventiva. Colacionam julgados sobre o tema, salientando a semelhança com o caso concreto, em que a paciente também é primária, com bons antecedentes, emprego fixo, cursa faculdade e foi apenas “mula” do tráfico, não pertencendo a nenhuma organização criminosa, o que leva ao preenchimento dos requisitos para sua soltura, mediante ou não a aplicação de medidas cautelares. Entendem que a prisão pode ser substituída por outras medidas cautelares, devido à inexistência do periculum libertatis e da ofensa à ordem pública, impondo-se sejam aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, caso necessário, nos termos do art. 319 do CPP. Ao final, pugnam pela concessão da ordem in limine litis para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe liberdade provisória, ainda que combinada com medida cautelar diversa da prisão, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteiam a convalidação dos efeitos da liminar ora postulada e, desde já, informam que pretendem fazer sustentação oral no julgamento do writ. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator Os impetrantes apontam como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes, mas o ato coator foi exarado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC eapresenta fundamentos suficientes para embasar o decreto de prisão preventiva. Depreende-se de forma clara que há erro material na decisão, pois o item 2, que trata “Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.”, aparece de forma repetida, sendo inequívoco, por ser de fácil constatação, que a fundamentação referente à paciente é a que declina a natureza e a quantidade da substância entorpecente encontrada em sua bagagem. Confira-se o teor da decisão: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão da autuada, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar da autuada, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta da autuada não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual a agente foi flagrada, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (dez porções de pasta base de cocaína com 10150g), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de REBECA MALTA SANTOS, filha CLENIVALDO CORREA SANTOS e de ERENILZA SANTOS MALTA, nascida em 02/11/2001, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)” Notoriamente, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Extrai-se do ato coator acima em destaque que tais requisitos foram observados, atendendo o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como ao se pautar em elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, tais como o contexto da traficância, a natureza e a elevada quantidade da droga apreendida na posse da paciente. Tais elementos consubstanciam a gravidade concreta do delito. Amparando a tese: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (461,4 KG DE MACONHA). INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 811.786/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.) Nesse descortino, o simples inconformismo com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. 2. Da presença dos requisitos da prisão preventiva e da não recomendação de aplicação de outras medidas cautelares A paciente foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, em 23/6/2023, acusada da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por levar consigo, junto à sua bagagem pessoal, na linha de ônibus Goiânia/Sobral, 10 (dez) tabletes de substância identificada como pasta base de cocaína, com peso total de 10150 (dez mil cento e cinquenta gramas), conforme Corpo APF de ID 163122452 e laudo preliminar criminal de ID 163122462. De acordo com as informações preliminares, obtidas pelas declarações dos policiais rodoviários, haja vista que Rebeca se valeu do direito ao silêncio, a droga teria sido entregue à paciente por pessoa desconhecida na rodoviária de São Paulo/SP e deveria ser deixada na rodoviária de Floriano/PI a pessoa desconhecida; que iria saber por mensagem a quem entregar; que a paciente receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço e que não é a primeira vez que fazia transporte de droga. Ou seja, a paciente pegou a droga em São Paulo/SP, onde reside (APF, p. 4), deslocou-se por algum meio até Goiânia/GO para embarcar na linha de ônibus para Sobral/CE, com intenção em desembarcar em Floriano/PI, transportando mais de um quilo de cocaína em caixas de cereais que compunham duas cestas básicas que “levaria para pessoas humildes em Floriano”. As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito. A quantidade de droga apreendida denota o risco à ordem pública, pois é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais e extrema violência para manutenção dos pontos de venda e para cobrança de dívidas, não sendo possível minimizar, como tenta a defesa, o papel da paciente, aceitando-a como “apenas mula do tráfico”. Frise-se, ademais, que o volume de droga apreendido denota o risco social que a liberdade da paciente representa, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia, como bem ponderou o juízo coator ao se referir ao contexto do delito. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA TRANSPORTADA EM MALAS NO INTERIOR DE ÔNIBUS EM VIAGEM INTERESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - vinte e um quilos e oitocentos gramas de maconha - que estavam sendo transportados entre estados da federação em três malas no interior de um ônibus de viagem, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.282/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)” “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EQUIPARADA À BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ficou estabelecido que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A busca pessoal pode ser equiparada à busca veicular quando há fundada suspeita, conforme o artigo 244 do CPP. 3. A fundada suspeita surgiu quando os policiais avistaram um caminhão com irregularidade no para-brisa, resultando na apreensão de 416 tijolos de cocaína em forma de crack e na prisão em flagrante do paciente. 4. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 5. Destaca-se a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, totalizando 416 kg de cocaína em forma de crack, além do fato de que o transporte ocorria entre estados e o paciente não possui domicílio no local do crime. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando demonstra maior reprovabilidade do fato. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 812.798/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.) É de se ver, portanto, que não há entendimento jurisprudencial firme sobre a matéria, razão pela qual os julgados trazidos pelos impetrantes não são capazes de confrontar a decisão ora atacada. Ademais, a paciente não possui vínculo com o distrito da culpa, pois reside em São Paulo/SP, onde trabalha como atendente, recebendo salário de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por mês, e cursa faculdade de fisioterapia. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia nesta fase incipiente em que se encontra o feito, pois a paciente não tem endereço nem qualquer outro vínculo com o distrito da culpa. Cumpre asseverar que, nesta fase inicial, prevalece o princípio in dubio pro societate, não militando a dúvida em favor da ré. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2023 16:58:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator